Tribunal: TJDFT
Processo: 0006114-63.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006114-63.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ENGICREL ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: GIZELLE MOTA TEIXEIRA, C N G CONSTRUTORA NÓBREGA GOMES LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CDC. MORA DA COOPERATIVA HABITACIONAL E DAS CONSTRUTORAS. LUCROS CESSANTES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. TEMA 996 DO STJ. I – As cooperativas habitacionais se submetem às normas do CDC quando atuam como prestadoras de serviços em relação a seus cooperados. II – Como se trata de relação jurídica tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. III – A alegada demora da Administração em expedir a carta de habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. IV – Diante da mora das rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, a pretensão indenizatória por lucros cessantes procede, ainda que se trate de unidade imobiliária adquirida por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme o REsp 1.729.593/SP (Tema 996). V – Apelações desprovidas. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, asseverando que a competência para processar e julgar as demandas relativas a contratos de financiamento seria da competência da justiça federal; e b) artigos 6o, inciso I, e 7o-B, inciso II, ambos da Lei 11.977/2009, ao argumento de que deve ser afastado o dever de indenização por lucros cessantes ante a impossibilidade de alugar ou explorar economicamente o imóvel, já que a destinação deste seria somente para moradia própria. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 6o, inciso I, e 7o-B, inciso II, ambos da Lei 11.977/2009, bem como à apontada divergência interpretativa, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, Resp 1.729.593/SP (tema 996), de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019, concluiu que “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 109, inciso I, da CF, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Da mesma forma o apelo não merece transitar quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027